Tribunal: TJDFT
Processo: 0018987-61.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0018987-61.2013.8.07.0001 AGRAVANTE: PAULO GUSTAVO DOS SANTOS MIRANDA, PEDRO ERNESTO STUMM GONCALVES RORIZ MENDES DOMENICI AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de agravos interpostos, respectivamente, por PEDRO ERNESTO STUMM GONÇALVES RORIZ MENDES DOMENICI e PAULO GUSTAVO DOS SANTOS MIRANDA, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro recorrente sustenta que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório e ressalta que o seu apelo impugnou os fundamentos do acórdão recorrido, devendo ser afastado, portanto, o óbice dos enunciados 7 da Súmula do STJ e 283 e 284, ambos da Súmula do STF. O outro agravante repisa os argumentos lançados no seu recurso especial e pleiteia o provimento do presente agravo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033